Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-34.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. IV), em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) determinação judicial à parte autora para indicação do local à diligência de busca do veículo, sob pena de extinção do processo, ou para conversão da ação em execução e (iii) não manifestação da parte autora no prazo assinalado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial para indicar a localização do bem para cumprimento do mandado de busca e apreensão, ou para postular a conversão da ação em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo quanto à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução. Logo, o silêncio processual dentro do prazo assinalado impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais a encargo da parte autora.
5. As intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio (no caso, sistema PJE), serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o), sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por oficial de justiça.
6. Constatada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (não indicação da localização do veículo e não formulação do pedido de conversão da ação de busca em execução), afigura-se desnecessária a intimação pessoal da parte (CPC, art. 485, inc. IV e § 1o).
7. Não violado o princípio da efetividade do processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, 485, inciso IV, e §1o; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1928387, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 11.10.2024; acórdão 1978102, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 31.03.2025.